Tribunal: TJMT
Processo: 1009632-84.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009632-84.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JEFERSON DALMORO - CPF: 040.349.321-80 (APELANTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERESSE PROBATÓRIO DA PERSECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SAFE TRUCK. APELANTE IDENTIFICADO COMO LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. PROPRIEDADE LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que, reconhecendo a inadequação da via eleita e a ausência de condição da ação constitucional, indeferiu a inicial e extinguiu sem resolução de mérito o Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter a restituição bens apreendidos no contexto de investigação pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e receptação qualificada.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais consistem em verificar: (i) se o mandado de segurança constitui via processual adequada para a pretensão de restituição de bens apreendidos, diante da existência de procedimento próprio disciplinado nos arts. 118 e 120 do CPP, e (ii) se, ainda que superado o óbice processual, os elementos dos autos evidenciam direito líquido e certo à restituição dos bens, considerando a subsistência do interesse probatório da persecução penal e a identificação do apelante como líder da Operação Safe Truck.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança, de natureza subsidiária, é cabível apenas quando inexistir outro meio processual eficaz para a tutela do direito invocado. A existência do incidente de restituição de coisa apreendida, disciplinado nos arts. 118 a 124 do CPP, constitui via adequada, suficiente e específica para a pretensão deduzida, tornando inadequada a impetração do
writ
.

4. A pretensão de restituição de bens apreendidos exige dilação probatória, contraditório e oitiva obrigatória do Ministério Público antes de eventual decisão judicial, requisitos incompatíveis com a via estreita do
mandamus
, que reclama prova pré-constituída de direito líquido e certo, evidente e indiscutível, aferível de plano.

5. Ainda que superado o óbice da via eleita, inexiste direito líquido e certo à restituição dos bens, porquanto: o apelante não comprovou documentalmente, de forma inequívoca, a propriedade lícita dos objetos apreendidos; um dos módulos de injeção foi reconhecido por vítima de furto e restituído ao seu legítimo proprietário, e os bens guardam inequívoco interesse probatório para o deslinde da persecução penal.

6. O elemento superveniente de maior relevo é a identificação, no âmbito da Operação Safe Truck [investigação de larga magnitude conduzida pelo GAECO], do apelante como um dos três líderes de complexa organização criminosa voltada à prática de furtos qualificados de módulos eletrônicos de veículos pesados, receptação qualificada e lavagem de capitais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O mandado de segurança não é via processual adequada para pleitear a restituição de bens apreendidos em investigação criminal quando existente procedimento próprio disciplinado nos arts. 118 a 124 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, arts. 5º, LXIX, e 144, §4º; CPP, arts. 118, 119, 120 e 124; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 5º, I, II, III, 6º, §5º, e 10; CP, art. 91, II; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; STJ, AgRg no AREsp nº 2.808.098/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1036841-23.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/02/2026; TJMT, N.U 1000865-18.2026.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/04/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009632-84.2024.8.11.0042

APELANTE: JEFERSON DALMORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso ordinário constitucional,
autuado nesta instância revisora como recurso de apelação criminal, interposto por
JEFERSON DALMORO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais [NIPO] da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009632-84.2024.8.11.0042, reconheceu a inadequação da via eleita e a ausência de condição da ação constitucional e, por conseguinte, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 10 e 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão extintiva merece reforma, porquanto restaria caracterizada a violação a direito líquido e certo do apelante, na medida em que inexiste inquérito policial instaurado, mandado de prisão ou ação penal em seu desfavor, sendo ilegal a manutenção da constrição de bens por período superior a dois anos, sem qualquer previsão legal (id. 275361376).

Em contrarrazões, a 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inadequação da via eleita, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e a subsistência do interesse probatório na manutenção da apreensão (id. 310391889).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 311610860 – 12ª Procuradoria de Justiça, Exmo Dr Gill Rosa Fechtner – Procurador de Justiça).

Cumpre consignar que o feito foi inicialmente distribuído ao Gabinete 2 da Segunda Câmara Criminal desta Corte, que, em 01.12.2025, proferiu despacho reconhecendo a prevenção do Gabinete 1 da Terceira Câmara Criminal em razão da conexão direta com a Ação Penal nº 1019900-03.2024.8.11.0042, decorrente da denominada Operação
Safe Truck
, tendo o processo sido incluído em minha relatoria em regime de cooperação, na forma do Ato Pres. nº 441, de 19 de março de 2026.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, destaca-se que o apelante Jeferson Dalmoro interpôs Recurso Ordinário Constitucional com fulcro no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, no art. 33 da Lei nº 8.038/90 e no art. 1.027, II, “a”, do CPC, em face da decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito.

Ocorre que o cabimento do recurso ordinário constitucional previsto no art. 105, II, “b”, da Carta Magna pressupõe, necessariamente, que o mandado de segurança tenha sido decidido em
única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados
, hipótese que não se verifica na espécie, porquanto a impetração foi apreciada originariamente pelo
juízo de primeiro grau do Núcleo de Inquéritos Policiais [NIPO] da Comarca de Cuiabá/MT
, e não por esta Corte Estadual.

Ademais, o juízo de origem indeferiu a inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, cujo §1º é expresso ao estabelecer que, do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau,
caberá apelação
.

Assim, o recurso correto e adequado à espécie seria, de fato, o recurso de apelação criminal.

Dessa forma, aplicando o
princípio da fungibilidade recursal
,
recebo o Recurso Ordinário Constitucional como recurso de apelação criminal, prosseguindo-se no julgamento.

Narra o recorrente que, em 29 de setembro de 2022, policiais militares, sem mandado judicial, ingressaram na residência de sua genitora, Sueli das Dores, e, mediante coação, procederam à apreensão das seguintes peças:
i
) 20 (vinte) módulos de injeção de carreta;
ii
) 1 (um) par de faróis Scania;
iii
) 3 (três) bombas de combustível;
iv
) 1 (uma) grade frontal R540;
v
) 3 (três) peças utilizadas na parede elétrica, entre outros itens, supostamente para fins de apuração da prática do crime de receptação, conforme Boletim de Ocorrência n. 2022.269876.

Aduz que, decorridos mais de dois anos da apreensão, seu patrono compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos [DERF] de Cuiabá em 20 de março de 2024, ocasião em que tomou conhecimento de que sequer havia inquérito policial formalmente instaurado.

Diante disso, formulou pedido administrativo de restituição dos bens apreendidos perante a autoridade policial, devidamente protocolizado em 19 de abril de 2024, sem que houvesse qualquer resposta ou providência por parte do Delegado responsável.

Verbera, ainda, que a conduta dos policiais militares no dia da apreensão esteve permeada de irregularidades, consistentes no ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, na coação da genitora do recorrente e na tentativa de produção de prova ilícita.

Sustenta, ademais, que exerce regularmente atividade empresarial de comércio de peças para caminhões, possuindo CNPJ ativo e emitindo notas fiscais às suas operações comerciais, o que conferiria origem lícita às peças apreendidas.

Impetrou, então, Mandado de Segurança Criminal com pedido liminar perante o NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, objetivando a restituição dos bens apreendidos (id. 275361353), oportunidade em que o juízo de origem indeferiu o pedido
in limine
(id. 275361359).

Notificada, a autoridade policial da DERF/Cuiabá prestou informações, esclarecendo que foi instaurado o AIP nº 212.11.2023.15283, referente ao Boletim de Ocorrência nº 2022.269876, com vistas a subsidiar, em momento oportuno, a instauração de inquérito policial.

Informou, ainda, que uma vítima de furto compareceu à unidade policial e reconheceu 1 módulo de carreta como sendo de sua propriedade, tendo sido lavrado o respectivo termo de reconhecimento e entregue o bem.

Consignou, por fim, que o pedido de restituição formulado pelo advogado do recorrente não veio acompanhado de qualquer prova documental apta a demonstrar a propriedade ou a origem lícita dos bens, e que o próprio suspeito sequer compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos (id. 275361363).

A Delegada Geral se manifestou (id. 275361365), pugnando pelo julgamento de improcedência dos pedidos, ante a ausência de direito líquido e certo suscetível de amparo pela
via mandamental
, por se revelarem os bens apreendidos como objeto de procedimento investigativo preliminar regularmente em curso.

O juízo
a quo
, após examinar a controvérsia, reconheceu a inadequação da via eleita e a ausência de condição da ação constitucional e, por conseguinte, indeferiu o
writ
e extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 275361372).

Irresignada, neste grau de reexame, a defesa sustenta que a decisão extintiva merece reforma, porquanto restaria caracterizada a violação a direito líquido e certo do recorrente, na medida em que inexiste inquérito policial instaurado, mandado de prisão ou ação penal em seu desfavor, sendo ilegal a manutenção da constrição dos bens por período que supera dois anos sem qualquer previsão legal.

No entanto, a irresignação não merece acolhimento.

A questão nuclear que se apresenta ao exame desta Câmara diz respeito à adequação do mandado de segurança como instrumento processual para a tutela da pretensão de restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal.

Sobre o tema, é sabido que o mandado de segurança, conforme dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza subsidiária, destinada à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

Sua subsidiariedade é traço essencial, somente tem cabimento quando inexistir outro meio processual eficaz capaz de tutelar, de forma adequada, o direito invocado.

O próprio legislador ordinário, ao regulamentar o
writ
por meio da Lei nº 12.016/2009, estabeleceu expressamente, em seu art. 5º, I, II e III, as hipóteses em que não cabe mandado de segurança, dentre as quais se incluem o ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo ou a impugnação por ação ou recurso previsto em lei processual.

É justamente esse o caso dos autos.

O ordenamento
jurídico
-
processual
penal brasileiro disciplina, de forma minuciosa e específica, o procedimento para a restituição de coisas apreendidas em investigação criminal.

Os arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal constituem o regramento próprio e suficiente para a apreciação dessa pretensão, contemplando o contraditório, a oitiva obrigatória do Ministério Público e a decisão judicial fundamentada.

Trata-se, portanto, de via adequada, específica e preexistente, cuja utilização era obrigatória antes de se recorrer ao remédio heroico.

O simples fato de o apelante ter formulado pedido administrativo de restituição perante a autoridade policial não supre, de modo algum, a necessidade de instauração do incidente processual próprio.

O pedido administrativo é instituto diverso do incidente de restituição regulado pelo CPP, e sua eventual inobservância pela autoridade policial não gera, por si só, o ato coator apto a fundamentar a impetração do
mandamus
, especialmente porque a decisão sobre a restituição é de natureza essencialmente judicial, exigindo prévia manifestação ministerial antes de ser apreciada.

Admitir o contrário implicaria a supressão de instância e o esvaziamento do contraditório que o procedimento próprio visa assegurar.

A inadequação da via eleita já foi assentada, de forma clara e reiterada, pela jurisprudência desta Egrégia Corte,
verbi gratia
:

“
O mandado de segurança possui caráter excepcional e não substitui recurso previsto no ordenamento jurídico, exigindo prova pré-constituída de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, com demonstração de direito líquido e certo
. 2.
A controvérsia acerca do acerto ou desacerto das decisões que determinaram a restituição insere-se, em regra, no âmbito do controle recursal adequado, não se evidenciando, nos atos impugnados, ilegalidade flagrante apta a justificar a intervenção mandamental
.
[...]
4. A restituição somente é vedada enquanto o bem interessar ao processo (art. 118 do CPP), e a ausência de demonstração concreta de utilidade do veículo para a instrução criminal afasta a necessidade de manutenção da constrição.
[...]” (TJMT, N.U 1000865-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/04/2026, DJe 13/04/2026).

“
O mandado de segurança, conforme o art. 5.º, LXIX, da CRFB/88, é remédio constitucional de caráter subsidiário, cujo cabimento está condicionado à inexistência de recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar o ato questionado. 4.
A Lei n.º 12.016/2009 veda expressamente a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5.º, II), entendimento consolidado pela Súmula n.º 267 do STF. 5. O procedimento para restituição de bens apreendidos em processo criminal está regulado nos artigos 118 a 124-A do Código de Processo Penal
[...].
Não cabe mandado de segurança para pleitear restituição de bem apreendido quando inexiste ato coator e o pedido de restituição encontra-se em regular tramitação na primeira instância, sob pena de inadequação da via eleita e supressão de instância
. [...]” (TJMT, N.U 1036841-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 05/02/2026, publicado no DJe 12/02/2026).

A esses precedentes, soma-se a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento segundo o qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
”, entendimento que, por analogia, inibe a impetração do
writ
quando o ordenamento processual disponibiliza instrumento específico para a tutela pretendida.

Ante esse quadro, a decisão extintiva proferida pelo juízo de origem, mostrou-se inteiramente acertada ao reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito sem resolução de mérito.

Não há, nesse ponto, qualquer vício ou ilegalidade que justifique a reforma do julgado.

Ainda que superado o óbice processual da via eleita, os elementos dos autos seriam igualmente insuficientes para o reconhecimento do direito líquido e certo à restituição dos bens apreendidos.

Isso porque o mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito evidente e indiscutível, aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória, requisito que não se verifica na presente hipótese sob nenhum dos aspectos relevantes da controvérsia.

O art. 118 do CPP é inequívoco ao estabelecer que, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
”

Complementando esse regramento, o art. 120 do mesmo diploma preconiza que “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”

Ambas as normas impõem condicionantes cumulativas que, no caso em exame, claramente não se encontram satisfeitas.

No que diz respeito à comprovação da propriedade lícita, o apelante não logrou apresentar, ao longo de todo o trâmite do
mandamus
, prova documental inequívoca e suficiente da propriedade e origem lícita dos bens apreendidos.

Ademais, durante a tramitação do procedimento investigativo, a autoridade policial informou que uma vítima de furto compareceu à unidade e reconheceu formalmente um dos módulos de carreta como sendo de sua propriedade, tendo sido lavrado o competente termo de reconhecimento e entregue o bem ao seu legítimo dono.

Esse fato, por si só, demonstra que ao menos parte dos objetos apreendidos possui origem ilícita diretamente vinculada ao crime antecedente investigado, o que inviabiliza, de forma objetiva, qualquer pretensão de restituição dos bens.

No que tange à alegação de excesso de prazo na investigação como fundamento para a restituição, impõe-se igualmente o afastamento da tese.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar hipótese similar, assentou que:

“
A restituição de bens apreendidos em persecução penal exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 118 a 120 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP: boa-fé e licitude na aquisição, propriedade ou posse legítima do bem, inexistência de efeito de perdimento da condenação e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão
. 2. Havendo indícios de que o bem constitui produto de crime, torna-se inviável a devolução em razão da sujeição ao perdimento, conforme dispõe o art. 91, II, "b", do CP. 3.
O fato de o inquérito policial tramitar há vários anos sem oferecimento de denúncia não afasta, por si só, o interesse processual na manutenção da apreensão quando há indícios de que o bem constitui produto de crime
.
[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.098/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 5/8/2025, DJe 20.8.2025).

Dessa forma, a simples passagem do tempo, desacompanhada de demonstração concreta de inércia injustificada e da ausência de interesse instrutório, não é fundamento idôneo para a restituição prematura de bens diretamente vinculados à investigação de crimes graves.

Para além dos fundamentos que por si sós já seriam suficientes ao desprovimento do recurso, o panorama probatório que emergiu no curso do processo revela um dado de excepcional relevo que torna ainda mais incogitável a restituição dos bens.

A ação policial que deu origem à apreensão aqui discutida [
fatos narrados no BO nº 2022.269876, lavrado em 29/09/2022
] mostrou-se apenas o ponto de partida de uma investigação de grande magnitude, que recebeu o nome de
Operação Safe Truck
.

Em 14/10/2024, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1019858-51.2024.8.11.0042 [PJe 1º grau], a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá representou pela decretação de prisão preventiva em desfavor do apelante e de outros 28 suspeitos, a qual, posteriormente, foi deferida pelo juízo competente, que igualmente determinou o sequestro de veículo, o bloqueio de valores na conta do apelante no montante de R$ 9.925.051,52 e o afastamento do sigilo bancário.

Ato contínuo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do GAECO, ofereceu denúncia nos autos do IP nº 212.4.2023.19721 [Ação Penal nº 1019900-03.2024.8.11.0042] em face de 44 denunciados, imputando ao apelante as condutas previstas no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa, na condição de líder), no art. 180, §2º, do Código Penal (receptação qualificada) e no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais), em concurso material.

A exordial acusatória, com 141 páginas que espelham a robustez e a complexidade da investigação, foi recebida pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá em 09/10/2025, encontrando-se o feito em fase de resposta à acusação.

Nessa perspectiva, além de claramente interessar ao processo, os bens apreendidos são passíveis de decretação de perdimento em favor do Estado, na forma do art. 91, II, “b”, do Código Penal, o que afasta, de forma definitiva, qualquer pretensão de restituição neste momento processual.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a
r
. decisão
que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita e ausência de condição da ação constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026